Tribunal: TJDFT
Processo: 0733157-84.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA EM DESFAVOR DE SUPOSTO CAUSADOR DO DANO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS. SUB-ROGAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E DA HIPOSSUFICIÊNCIA. ART. 37, § 6o, DA CF. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO PRETENDIDO NÃO DEMONSTRADO. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. A seguradora pode postular, via demanda regressiva, o ressarcimento dos valores que despendeu para o conserto dos danos decorrentes do sinistro diretamente contra o causador do dano, estando a sua legitimidade amparada no pagamento por sub-rogação (art. 786 do CPC).
2. A inversão do ônus da prova prevista pelo art. 6o, inc. VIII, do CDC, não é automática, apenas podendo ser determinada nos casos em que restar evidenciada a verossimilhança das alegações do consumidor ou a sua hipossuficiência. Por conseguinte, muito embora a seguradora possa ser considerada consumidora por sub-rogação (art. 349 do CC), o ônus da prova apenas poderá ser invertido se, a critério do julgador, for constatada a plausibilidade do direito vindicado ou que aquela não dispõe dos meios necessários para a sua comprovação.
3. A partir do momento em que a ré impugna especificamente o fato constitutivo do direito da autora, incumbe a esta fazer prova do direito alegado, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.
4. É objetiva a responsabilidade civil da empresa fornecedora de energia elétrica pelos danos causados aos consumidores (art. 37, § 6o, da CF). No entanto, não demonstrada a falha na prestação dos serviços que embasou o pagamento da indenização ao segurado, a pretensão formulada pela seguradora pela via regressiva deve ser julgada improcedente.
5. Tratando-se de hipótese de descarga elétrica natural, por fenômeno da atmosférica, tal não se inclui na conta de responsabilidade objetiva das distribuidoras, visto que o evento não tem nexo de causalidade com a distribuição propriamente.
6. Apelação conhecida e desprovida.